Tribunal: STF
Processo: AI 62086
Classe: AI
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1974-12-16
Data de publicação: 1974-12-16

Ementa:
PROCESSO PENAL QUE TERMINA POR SER ANULADO PELO PRÓPRIO JUIZ.
INCONFORMAÇÃO ATRAVÉS DE RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. CORREÇÃO
JURÍDICA PORQUE EMBASADO NO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL, ART. 581,
XIII. II. INTERPRETAÇÃO RAZOAVEL DA LEI NÃO AUTORIZA RECURSO
EXTRAORDINÁRIO (SÚMULA N 400, PRIMEIRA PARTE). III. AGRAVO
REGIMENTAL DESPROVIDO.